Tribunal: TJPA
Processo: 0809462-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809462-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PORTELA DA SILVA

AGRAVADO: CICERO LUIZ PAIXAO, PAULO RIBEIRO PAIXAO, JOSUE RIBEIRO PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809462-10.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Medicilândia

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PORTELA DA SILVA

RECORRIDOS: CICERO LUIZ PAIXÃO, JOSUÉ RIBEIRO PAIXÃO E PAULO RIBEIRO PAIXÃO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Possessória. Revogação de liminar. Reversão da posse. Ação demarcatória. Prova pericial conclusiva. Ausência de posse mansa e pacífica. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de interdito proibitório, que revogou medida liminar anteriormente deferida e determinou a reversão da posse da área rural litigiosa em favor dos agravados, com base nos limites definidos judicialmente em ação demarcatória conexa já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é válida a utilização da prova pericial da ação demarcatória como fundamento para a reversão da posse em ação possessória;
(ii) se houve violação ao princípio da autonomia da posse;
(iii) se a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao revogar a liminar com base em provas produzidas na ação demarcatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida na ação demarcatória, fixou os limites entre os imóveis das partes, concluindo que a área objeto do litígio integra o Lote 02, de propriedade dos agravados.

4. A prova pericial emprestada é apta e suficiente para embasar a reversão da posse, quando não há comprovação de posse justa, mansa e pacífica por parte do agravante.

5. As tutelas provisórias são precárias e podem ser revogadas a qualquer tempo, conforme o art. 296 do CPC.

6. Não demonstrada a existência de posse pelo agravante, deve ser mantida a decisão do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de posse mansa e pacífica impede a manutenção de tutela provisória possessória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0809462-10.2025.8.14.0000; Recorrente: CARLOS ALBERTO PORTELA DA SILVA; Recorridos: CICERO LUIZ PAIXÃO, JOSUÉ RIBEIRO PAIXÃO E PAULO RIBEIRO PAIXÃO;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Alberto Portela da Silva
, com pedido de efeito suspensivo, contra a
decisão interlocutória proferida nos autos da ação de interdito proibitório
n.º 0005045-45.2013.8.14.0072, em trâmite na Vara Única da Comarca de Medicilândia, na qual o Juízo de origem revogou a liminar anteriormente deferida em favor do agravante,
determinando a reversão imediata da posse do imóvel rural em favor dos agravados
– Cicero Luiz Paixão, Josué Ribeiro Paixão e Paulo Ribeiro Paixão –, bem como autorizou a instalação de cerca divisória entre os imóveis, em conformidade com os marcos fixados em ação demarcatória conexa.

A decisão agravada, lançada sob o Id 142430553, fundou-se na constatação pericial, homologada em sentença na ação demarcatória n.º 0000683-63.2014.8.14.0072, a qual definiu os limites entre os Lotes 02 e 03 da Gleba 35, determinando que a área objeto da lide possessória se encontra inserida no Lote 02, de propriedade de Cicero Luiz Paixão. Determinou-se, ainda, a
revogação parcial da decisão anterior que autorizava nova perícia na possessória
, por considerá-la desnecessária diante dos elementos já constantes nos autos, especialmente a prova emprestada da demarcatória.

Em suas razões recursais (Id 26760302), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 24 anos sobre a área de 5,7067 hectares, localizada em parte do Lote 02, conforme comprovado por testemunho e documentação;
(ii)
que a decisão de reversão da posse foi baseada exclusivamente na titularidade da propriedade, ignorando a proteção autônoma conferida à posse pela legislação vigente;
(iii)
que a prova pericial da ação demarcatória é insuficiente para justificar a medida possessória, sendo necessária a comprovação da posse injusta;
(iv)
que a revogação da liminar implicará grave risco de dano, afetando a subsistência do agravante e de seus familiares, os quais dependem da lavoura de cacau ali cultivada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, com a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e manter o agravante na posse da área controvertida até o julgamento final da ação.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 27289785, os agravados pugnam pela manutenção da decisão agravada, defendendo:
(i)
que a ação demarcatória tramitou regularmente confirmando a invasão do agravante sobre parte do Lote 02;
(ii)
que o processo possessório deve observar a prova judicial produzida na demarcatória, dado o seu caráter conclusivo sobre a delimitação da área;
(iii)
que o agravante vem reiteradamente descumprindo determinações judiciais e se apropriando indevidamente de lavoura de cacau alheia, em evidente locupletamento ilícito;
(iv)
que, diante da conexão dos feitos, é plenamente cabível a reversão da posse. Requerem, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

Em decisão de ID 27639981 não fora concedida a tutela de urgência recursal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a esta Turma Cível cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de interdito proibitório c/c perdas e danos
, na qual o Juízo de origem
revogou medida liminar anteriormente concedida ao agravante
, determinando a
reversão da posse da área rural em favor dos agravados
, bem como
autorizou a instalação de cerca divisória
, nos limites fixados por sentença transitada em julgado na
ação demarcatória nº 0000683-63.2014.8.14.0072
.

O agravante, Carlos Alberto Portela da Silva, sustenta, em síntese, que:
(i) exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área litigiosa, há mais de 24 anos, o que teria sido demonstrado mediante prova testemunhal e documental;
(ii) a decisão agravada teria confundido os institutos de posse e propriedade, baseando-se exclusivamente na titularidade dominial dos agravados, sem considerar a autonomia do direito possessório;
(iii) não haveria demonstração de posse injusta, requisito indispensável à reintegração;
(iv) a reversão da posse causaria dano irreparável, por afetar a lavoura de cacau de onde retira seu sustento.

Entretanto, tais alegações não merecem acolhimento.

A decisão agravada, lançada sob Id 142430553, apresenta fundamentação exaustiva, firmando-se, de forma coerente e conforme o devido processo legal, nos seguintes elementos:

(a) a delimitação judicial dos limites entre os Lotes 02 e 03 da Gleba 35, conforme apurado na ação demarcatória conexa;

(b) a constatação de que a área em que se encontra a lavoura de cacau do agravante está situada dentro do Lote 02, de propriedade do agravado Cícero Luiz Paixão;

(c) a ausência de comprovação robusta e idônea de posse legítima e mansa por parte do agravante;

(d) o caráter dúplice da ação possessória, que autoriza a reversão da posse em favor dos réus quando demonstrada turbação ou esbulho do autor.

No caso dos autos, a ação se originou com a narrativa do agravante de que a sua posse estava sendo turbada pelos agravados. Em defesa, os agravados aduziram que, em verdade, quem turbava a posse era o agravante o que restou constatado com na ação demarcatória.

Com efeito, o laudo pericial elaborado nos autos da ação demarcatória, devidamente homologado por sentença,
delimitou de forma inequívoca os limites da propriedade dos recorridos
, inserindo a área controvertida — em que se encontra a lavoura de cacau —
dentro do Lote 02 da Gleba 35
, de propriedade de Cícero Luiz Paixão.

Em que pese a prova testemunhal colhida nos autos da possessória — em especial, o depoimento do Sr. Raimundo Pereira de Souza —, constata-se que
tais declarações não são suficientes para
comprovar a existência de posse mansa, pacífica e contínua por parte do agravante.

O agravante sustenta que a decisão possessória teria indevidamente se fundado em elementos petitórios. Contudo, tal argumento revela incompreensão quanto ao alcance e aos efeitos da sentença na ação nº 0000683-63.2014.8.14.0072, que
estipulou
entre as partes quanto aos limites dos imóveis envolvidos.

Tal definição tem
efeito vinculante também na ação possessória
, na medida em que estabelece, de forma objetiva,
em que propriedade está situada a área disputada.

Portanto,
não se trata de conversão da demanda possessória em ação petitória
, mas sim de reconhecimento judicial de que
o agravante é quem estava turbando a posse do agravado
, com base em prova emprestada produzida na ação demarcatória e título judicial firme, válido e eficaz.

Assim, o que se viu é que ocorreu desde o nascedouro da ação, litígio sobre a posse da área, sendo que pelas provas produzidas na ação demarcatória, pode o juízo de piso verificar quem de fato era o legítimo possuidor da área e quem estava a turbando.

Neste talante, cito aqui trechos da contestação apresentada pelos agravados na ação possessória:

(...) PAULO RIBEIRO PAIXÃO e JOSUE RIBEIRO PAIXÃO, residem e trabalham no lote rural n°02 da gleba n°35 de propriedade de seu pai CÍCERO LUIZ PAIXÃO desde a década de 70 quando foi aberta e construída a Rodovia Transamazônica, adquirindo o imóvel rural do INCRA conforme prova pela cópia dos documentos, ora inclusos.

Nesse imóvel Lote 02 da Gleba 35, exercem a posse mansa e pacifica (sic), anterior ao requerente que adquiriu o imóvel (lote 03 da gleba 35) do ex-vizinho dos requeridos Severino Patu no ano de 1998.

Os requeridos NÃO ESBULHARAM, NÃO TURBARAM, NÃO MOLESTARAM A POSSE e PROPRIEDADE DO REQUERENTE. TAMBÉM NÃO DESTRUÍRAM PÉS FRUTÍFEROS DE CACAU E BANANA DO REQUERENTE FADE MED As benfeitorias que edificam estão dentro do imóvel que Ihes pertence (lote 02 da gleba 35) onde exercem pacificamente sua posse.

As alegações do requerente efetuadas junto à justiça não subsistem, não são verdadeiras. O lote 02 da Gleba 35, ao lado oeste faz divisa com o lote 03 da gleba 35 do requerente numa distancia (sic) de aproximadamente 1.911m (um mil novecentos e onze metros).

Os requeridos, sempre ocuparam seu imóvel (Lote 02 da Gleba 35) de forma mansa e pacifica (sic), respeitando a divisa com o requerente.

Portanto Exa. não assiste razão ao requerente, o que será provado no decorrer da instrução processual (...)”

Lembro que a ação possessória foi ingressada justamente porque havia litígio sobre a posse, sendo que a ação demarcatória se originou do litígio possessório.

As
tutelas provisórias
, como é cediço, possuem
natureza precária e revogável
, sendo passíveis de
modificação a qualquer tempo
, nos termos do art. 296 do CPC:
“
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.
”

Com a superveniência de elementos técnicos e objetivos extraídos da ação demarcatória, revelou-se necessária a
revisão da medida anteriormente concedida
, ajustando-se a decisão judicial à realidade dos fatos comprovados.

Além disso, como bem pontuado na decisão agravada, não há prova robusta da posse contínua, mansa e pacífica alegada pelo agravante, tampouco demonstração de risco concreto de dano irreparável, de modo que
ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se
íntegras a decisão interlocutória que revogou a medida liminar anteriormente deferida e determinou a reversão da posse em favor dos agravados, bem como a autorização para instalação da cerca divisória
conforme os marcos fixados na ação demarcatória nº 0000683-63.2014.8.14.0072.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/11/2025